Tribunal: TJSP
Processo: 2178254-58.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de indenização. Decisão que determinou "que o autor, no prazo de 15 dias, indique se deseja a redistribuição para o Foro de seu domicílio, conforme autorizado pelo artigo 101, I do CDC ou para o Rio de Janeiro/RJ, local da sede da ré". Insurgência. Admissibilidade. A ação poderia ter sido ajuizada no domicílio do consumidor ou no domicílio do réu, pois, segundo a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de indenização. Decisão que determinou "que o autor, no prazo de 15 dias, indique se deseja a redistribuição para o Foro de seu domicílio, conforme autorizado pelo artigo 101, I do CDC ou para o Rio de Janeiro/RJ, local da sede da ré". Insurgência. Admissibilidade. A ação poderia ter sido ajuizada no domicílio do consumidor ou no domicílio do réu, pois, segundo a Súmula 77, deste E. Tribunal, "A ação fundada em relação de consumo pode ser ajuizada no foro do domicílio do consumidor (art. 101, I, CDC) ou no do domicílio do réu (art. 94 do CPC), de sorte que não se admite declinação de competência de ofício em qualquer dos casos". Decisão reformada. Recurso provido.